Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710738-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOELTON SILVA DE JESUS, WELLINGTON SILVA DE JESUS, ROSEANE DA SILVA DE JESUS, DAIANE SILVA DE JESUS, CARLOS SANTOS DE JESUS JÚNIOR, ANDRÉ MENDONÇA CAMINHA AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS SANTOS DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ MENDONÇA CAMINHA E OUTROS contra a r. decisão que, nos autos do arrolamento sumário no 0003349-74.2016.8.07.0003, proposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS SANTOS DE JESUS, indeferiu o pedido de habilitação de crédito de honorários advocatícios contratuais formulado pelos agravantes. Em petição de ID 16089172, os agravantes requererem a suspensão do presente recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias com o escopo de atender a determinação constante da decisão liminar de ID 16080922. Assim, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para que os agravantes providenciem o documento comprobatório da aquiescência do herdeiro Carlos Santos Jesus Júnior com a habilitação. Intimem-se Brasília, 27 de julho de 2020 23:24:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator